Tribunal: CARF
Processo: 10380.900335/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900335/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
não se conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2010, com débitos de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que as parcelas de
composição do crédito que foram reconhecidas eram inferiores ao tributo devido ao final do
citado ano-calendário.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual
sustentou a ocorrência das retenções que compuseram o saldo negativo compensado, conforme
documentos anexados à peça recursal. Ainda, arguiu que todos os valores devidos a título de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900335/2015-41
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

estimativa que haviam sido objeto de parcelamento já teriam sido devidamente quitados,
conforme comprovantes igualmente anexados.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pela autoridade
preparadora, de modo que a Recorrente apresentou peça denominada “Contra-Razões”, na qual
afirmou que teria, tempestivamente, solicitado a juntada da sua Manifestação de Inconformidade,
mas que tal documento não teria sido recepcionado por ausência de permissão do usuário que
teria realizado a solicitação de juntada, conforme mensagem eletrônica recepcionada no dia
posterior à referida solicitação.
Na mesma data em que comunicada, teria realizado a solicitação de juntada por
meio de procurador. Além disso, argumentou que a solicitação original teria sido efetuada pelo
seu representante legal, de modo que pleiteou que a Manifestação de Inconformidade fosse
considerada tempestiva.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a preliminar de
tempestividade deveria ter sido apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
e não como peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade administrativa que
concluiu pela intempestividade da peça recursal. Por tal razão, não se conheceu da Manifestação
de Inconformidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas, porém com invocação à Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 2003, à inaplicabilidade ao caso do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 15, de 1996, à nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do seu direito de defesa, e
à necessidade de busca pela verdade material.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 48 e 49).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos autos.
A completa análise da admissibilidade do recurso, bem como da preliminar de
nulidade nele suscitada depende, na ótica deste Relator, de fato a ser esclarecido pela Unidade
preparadora.
É que a Recorrente sustenta que, em 22 de abril de 2015, portanto dentro do prazo
de 30 (trinta) dias após a ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação por
ela declarada, o seu responsável legal, o Sr. Hugo Nery dos Santos, teria tentado efetuar
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

solicitação de juntada de Manifestação de Inconformidade, por meio do dossiê digital de
atendimento no 10010.028923/0415-07.
O documento juntado à fl. 73 corrobora, em parte, a afirmativa da Recorrente, ao
apontar que teria havido a tentativa de efetuar a solicitação de juntada na referida data. No citado
documento, contudo, registra-se apenas que “O usuário não possui permissão para realizar
solicitação de juntada de documentos para esse processo/ciência”.
Não há naquele documento, nem em qualquer outro ponto dos autos, a
comprovação de que a referida tentativa foi realizada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, como
afirma a Recorrente.
De outra parte, a informação de que a referida pessoa física seria o responsável
legal pela Recorrente, à data da tentativa de efetuar a solicitação de juntada, é trazida de modo
unilateral pela interessada.
Deste modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência,
para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, para que:
(1) Informe-se, inclusive com a juntada dos documentos comprobatórios, quem
foi o responsável pela tentativa de efetuar a solicitação de juntada relatada na
mensagem de fl. 73;
(2) Informe-se, inclusive com a juntada dos documentos comprobatórios, quem
era o responsável legal pela Recorrente, nos cadastros da Receita Federal do
Brasil, na data da tentativa de efetuar a referida solicitação de juntada;
(3) Em caso de confirmação de que a tentativa foi formulada pelo Sr. Hugo Nery
dos Santos e que este era o responsável legal pela Recorrente, qual o ato
normativo que impedia que responsáveis legais por pessoas jurídicas
realizassem solicitação de juntada de documentos em processos formalizados
em nomes destas;
(4) Elabore-se relatório conclusivo contendo as informações acima demandadas e
outras que se entender necessárias ao completo esclarecimento do caso sob
análise;
(5) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(6) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital